Tribunal: TJES
Processo: 5015941-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015941-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL TADEU SANTANA LEITE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015941-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL TADEU SANTANA LEITE

Advogado do(a) PACIENTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e receptação, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do decreto de prisão preventiva, verificando se a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
e a condição de foragido do paciente constituem fundamentação suficiente para a manutenção da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva mostra-se cabível, pois os delitos imputados ao paciente possuem penas que ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da custódia cautelar,
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do agente), encontram-se presentes.

A condição de foragido do paciente configura risco concreto de frustração da aplicação da lei penal, justificando a necessidade da prisão preventiva.

A gravidade em concreto da conduta delitiva, revelada pelo
modus operandi
, fundamenta a segregação para a garantia da ordem pública.

A brutalidade do ataque, executado em via pública por disputa do tráfico de drogas, com o uso de armamento de alto calibre, que resultou em múltiplos homicídios (consumados e tentados), demonstra a acentuada periculosidade do paciente e o desprezo pela vida humana.

A ousadia do agente e dos comparsas, evidenciada pelos disparos de arma de fogo contra policiais militares durante a fuga, reforça o risco de reiteração criminosa e a necessidade da medida extrema para resguardar a segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do crime, demonstrada pelo
modus operandi
violento e pela periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

A fuga do distrito da culpa é elemento suficiente para justificar a prisão preventiva com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e atendidas as condições de admissibilidade do inciso I do art. 313 do mesmo diploma, não há ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015941-32.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL TADEU SANTANA LEITE

Advogado do(a) PACIENTE: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL TADEU SANTANA LEITE
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, nos autos do Processo tombado sob nº
5024057-77.2025.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e receptação.

Argumenta a defesa que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, não preenchendo os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e em presunções, sem demonstrar com dados concretos a necessidade da medida extrema. Alega, ainda, que o fato de o paciente não ter sido localizado não constitui fundamento suficiente para justificar a prisão para assegurar a aplicação da lei penal. À vista disso, requereu a concessão de liminar para a expedição de salvo-conduto e, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a possível aplicação de medidas cautelares diversas.

Após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos existentes nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros corréus, imputando-lhes a prática de múltiplos crimes de homicídio (consumados e tentados) e receptação, ocorridos em 11 de julho de 2025, no Bairro Novo Horizonte, Serra/ES.

Segundo a acusação, o paciente, conhecido como "Paquetá", e os demais acusados, utilizando-se de um veículo produto de crime, realizaram um ataque brutal em via pública, motivado pela disputa do tráfico de drogas. A ação criminosa, que resultou na morte de três pessoas e na tentativa de homicídio de outras três, foi executada com emprego de arma de fogo de uso restrito e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Consta ainda que, durante a fuga, os acusados efetuaram disparos contra policiais militares.

Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delitos cujas penas ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, a própria defesa não questiona a existência de indícios, que devem ser considerados presentes diante dos fatos narrados na denúncia que originou a Ação Penal nº 5024057-77.2025.8.08.0048, na qual o paciente figura como réu.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar o
risco concreto de frustrar a aplicação da lei penal
, uma vez que, conforme consta da decisão, o
paciente está foragido
. Além disso, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
gravidade em concreto da conduta delitiva
.

O
modus operandi
revela a acentuada periculosidade do agente e de seus comparsas. A brutalidade do ataque, realizado em via pública, motivado por disputas do tráfico, e que resultou em múltiplos homicídios e tentativas, demonstra um profundo desprezo pela vida humana. O fato de terem utilizado armamento de alto calibre e, ainda, de terem atirado contra policiais durante a fuga, evidencia uma ousadia e um risco concreto de reiteração criminosa que desestabilizam a segurança pública e justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente. Ademais, a prisão preventiva também se revela necessária para garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente se encontra foragido, não se constatando, portanto, flagrante ilegalidade na decisão que decretou sua custódia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)